Tribunal: CARF
Processo: 12719.720336/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2013
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E AFASTAMENTO AB INITIO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL IMPROCEDENTE.
É incabível a exclusão do Simples Nacional, quando não comprovado pelo Fisco nos autos que a mercadoria de origem estrangeira apreendida no País, sem documentação de ingresso regular no Território Nacional, seria objeto de comercialização pelo contribuinte. Inaplicável, por conseguinte, a norma legal (LC no 123, de 2006, art. 29, inciso VII).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 84

1
83
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12719.720336/2013­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.793 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PERIN LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2013
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E AFASTAMENTO AB
INITIO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ­
ADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL IMPROCEDENTE.
É incabível a exclusão do Simples Nacional, quando não comprovado pelo
Fisco nos autos que a mercadoria de origem estrangeira apreendida no País,
sem documentação de ingresso regular no Território Nacional, seria objeto de
comercialização pelo contribuinte. Inaplicável, por conseguinte, a norma
legal (LC no 123, de 2006, art. 29, inciso VII).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso para cancelar o Ato Declaratório de Exclusão e readmitir a Contribuinte
no SIMPLES NACIONAL a partir de 01/04/2013. Declarou­se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

(assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano ­ Presidente Substituto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720336/2013-16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 85

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano (Presidente Substituto), Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo
Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Sergio Abelson (suplente convocado).

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 86

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 59/67) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/São Paulo (e­fls. 48/52) que julgou a Manifestação de Inconformidade
Improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 13/11/2015, a RFB ­ unidade DRF/Florianópolis ­ emitiu o Ato
Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito a
partir de 01/04/2013, por comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
(e­fl. 21), conforme excerto que colaciono:
(...)

(...)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 87

4
Ciente do referido ADE em 22/01/2016 (e­fls. 23/24), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 28/01/2016 (e­fls. 26/27), argumentando, em
síntese, conforme excerto que colaciono:

(...)

(...)

(...)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 88

5

(...)

Na sessão de 20/01/2017, a 4a Turma da DRJ/São Paulo julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 48/52), cuja ementa
transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2013
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho constitui óbice para ingresso ou permanência no
Simples Nacional. A exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorrida a infração, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3 (três)
anos­calendário seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 06/02/2017 (e­fl. 56), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 06/03/2017 (e­fls. 59/67), cujas razões, em síntese, colaciono excetos,
no que pertinente:
(...)

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 89

6

(...)

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 90

7

(...)

(...)

(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 91

8

(...)

(...)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 92

9

(...)

(...)

Obs:
(i) A contribuinte não juntou elemento de prova do ingresso regular da mercadoria no País,
apenas alegou que estaria dentro da cota de isenção (mercadoria adquirida no Paraguai).

É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 93

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A lide objeto dos presentes autos versa acerca da exclusão da contribuinte
do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 01/04/2013, em face da comercialização
de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (LC no 123, de 2006, art. 29, inciso
VII), conforme ADE de 13/11/2015 constante dos autos (e­fl. 21),

A decisão a quo manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional nos
termos do ADE.
Nessa parte, transcrevo a fundamentação do voto condutor da decisão
recorrida, in verbis:

(...)
9. No caso que se examina, foram retidos, em 10/04/2013,
consoante informação constante no Auto de Infração com
Apreensão de Mercadorias no XC00099 (fls. 5 e 6 ­ vinculado ao
processo
12719.720260/2013­11),
mercadorias
que
se
encontravam sem documentação comprobatória de sua regular
importação, não tendo a contribuinte apresentado defesa ao
retrocitado AI, o que motivou a lavratura do Termo de Revelia
(as mercadorias estão listadas no AI).
10. Assim, plenamente cabível a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 308, com efeitos retroativos a partir de
01/04/2013, porquanto guarda perfeita consonância com a
legislação de regência do Simples Nacional.
(...)

Nesta instância recursal, nas razões do recurso a recorrente volta, retorna aos
argumentos ou razões já deduzidos na instância a quo:
­ que a mercadoria de origem estrangeira seria da sócia da recorrente, Sra.
Vacieli Angêlica Dapievi Perin e não da pessoa jurídica;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 94

11
­ que inadvertidamente a sócia utilizou sua pessoa jurídica para fazer a
remessa da mercadoria de origem estrangeira, via Agência dos Correios ­ ECT, para Foz do
Iguaçu para conserto (mercadoria adquirida no Paraguai), conforme alega na mensagem ­ cópia
de e­mail da Sra. Vacieli pleiteando a devolução da mercadoria apreendida pela fiscalização da
RFB , in verbis:

(...)

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 95

12
(...)

­ que foi aplicada pena de perdimento da mercadoria pela ausência de defesa
(revelia) no processo de perdimento de bens/mercadorias; porém, a pena de perdimento seria
indevida, pois os fatos não se subsumem ao tipo penal ­ contrabando ou descaminho;
­ que a mercadoria teria ingressado no País dentro da cota de isenção em Foz
do Iguaçu oriunda do Paraguai, ou seja:

(...)

(...)

­ que, no caso, houve inobservância do princípio da verdade material, em face
da atipicidade do fato ao tipo penal ­ contrabando ou descaminho (CPB, art. 334), em face da
legalidade da compra e que, por conseguinte, seria ilegal a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional;
­ que, no caso, não há que falar em comercialização de mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho, pois o aparelho de origem estrangeira apreendido
(danificado, remessa para conserto) é de utilização da pessoa física, sócia da empresa.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

De plano, procede a irresignação da recorrente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 96

13

A recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeito jurídico a partir
01/04/2013, pela imputação indevida ou errônea de comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho.
Ora, a Fiscalização, em momento algum, comprovou nos autos que o
Aparelho apreendido ­ Aparelho Receptor de Sinal de Satélite Super Box (aparelho
danificado, remessa para conserto), de origem estrangeira, seria objeto de comercialização pela
recorrente para justificar sua exclusão do Simples Nacional.
O Aparelho apreendido e objeto de pena de perdimento não está relacionado
com o objeto social de atuação da empresa. O objeto social da empresa são materiais e serviços
relacionados com produção, confecção de prótese dentária, conforme cópia do Contrato Social,
de 08/01/2015 (e­fls. 31/39), cujo excerto colaciono:

(...)

(...)

Quanto muito o Aparelho apreendido seria, quanto muito, Ativo Permanente
da empresa (de utilização da empresa) ou seria objeto de utilização da pessoa física, sócia da
empresa.
Veja.
Compulsando os autos, constato que ­ consoante Auto de Infração de
Mercadorias ­ na Agência do Correios ­ no Centro de Porto Belo/SC, em 10/05/2013, o
agente da RFB apreendeu Aparelho Receptor de Sinal de Satélite Super Box, assim
discriminado (e­fls. 05/06):

(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 97

14

(...)

Ainda, quanto aos fatos consta a narrativa do Agente do Fisco, in verbis:

(...)
Apreensão
de
mercadorias
de
origem
estrangeira,
desacompanhadas de documentação que comprove a regular
importação.
Infração aduaneira punível com a aplicação da penalidade de
perdimento das mercadorias.
A Empresa de Correios e Telégrafos encaminhou à Equipe de
Repressão Aduaneira ­ ERA da Inspetoria da RFB em
Florianópolis­SC, encomenda postal que foi retida por
servidores da ECT do setor OESP, no decorrer de procedimento
de fiscalização por meio de equipamento de segurança postal
(RX), onde foi constatada a suspeita de contrabando e
descaminho.
Em cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão no OVR 22­
2013 ­ RET 05, servidores da ERA/IRF FNS compareceram, em
10/04/2013, à Unidade da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, ECT ­ Centro de Triagem ­ Rua Romeu José Vieira,
90 ­ Bairro Nossa Sra do Rosário ­ São José ­ SC, onde
iniciaram procedimento com o objetivo de verificar a
regularidade fiscal da mercadoria de origem ou procedência
estrangeira contida na encomenda ­ ECT no sa452810336br.
Constatamos que a(s) referida(s) encomenda(s) foi(ram)
remetida(s) por VACIELI ANGELICA DAPIEVE PERIN ­
ME e trata­se de mercadoria(s) de origem estrangeira e que
apresentava(m)­se desacompanhada de documento fiscal.
Desta forma, as mercadorias foram retidas conforme Termo de
Retenção de Encomenda e encaminhadas ao Depósito de
Mercadorias
Apreendidas
da
Inspetoria
da
RFB
em
Florianópolis­SC.
As mercadorias estrangeiras foram identificadas, contadas e
valoradas, (...).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 98

15
Considerando todo o exposto, constatou­se que não ficou
comprovada a regular situação das mercadorias estrangeiras
(...), resultando, que estas mercadorias encontravam­se no
território nacional de forma clandestina, estando, portanto,
sujeitas à apreensão para aplicação da penalidade de
perdimento, conforme prevê a legislação indicada abaixo.
As mercadorias de origem estrangeira foram avaliadas em US$
110, correspondente a R$ 117,33 em tributos evadidos. Os dados
relativos
aos
tributos
evadidos
foram
extraídos
do
Demonstrativo No XC00099.
A
responsabilização
do
autuado
é
determinada
pelo
Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 674, inc. I,
base legal Decreto­Lei no 37/66, art. 95 do Decreto No 6.759/09:
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto­Lei no 37, de 1966,
art. 95):I ­ conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se
beneficie;
[...]É importante deixar claro a vigência do artigo 136 do
Código Tributário Nacional ­ LEI No 5.172/66 (CTN):
Art.
136.
Salvo
disposição
de
lei
em
contrário,
a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com base nos fatos descritos acima, no disposto no art. 3o do
CTN, Lei no 5.172/66, e no exercício das funções de Auditor­
Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), efetuamos a
apreensão da(s) mercadoria(s) de procedência ESTRANGEIRA
abaixo relacionada(s), com proposta de aplicação da penalidade
de perdimento por se encontrar(em) em desacordo com a
legislação vigente no país:
Enquadramento
legal
pena
de
perdimento
mercadoria
estrangeira: Lei no 4.502/64, art. 87, inc. I, regulamentado pelo
art. 690, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
6.759/09, com as alterações do Decreto no 7.213/10
(Regulamento Aduaneiro).

(...)

Obs:
(i) Antes da lavratura do Auto de Infração, houve a lavratura do Termo de Retenção de
Encomenda nas dependências da Agência dos Correios ­ ECT, de 10/04/2013 (e­fls. 08/11), onde consta
discriminado o Aparelho Receptor de Sinal de Satélite, especificamente item no 05 ou Caixa no 05:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 99

16
(...)

(...)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 100

17
(...)

(ii) Nos autos do Processo no 12719.720260/2013­11 (processo conexo) foi aplicada pena de
perdimento do APARELHO RECEPTOR DE SATÉLITE apreendido pela Fiscalização Aduaneira da RFB em
procedimento de repressão (mercadoria de origem estrangeira sem documentação que pudesse comprovar o seu
ingresso regular no Território Nacional), embora intimada, aberto prazo para defesa, a recorrente não apresentou
defesa; foi declarada revel.

Entretanto, o fato apreensão pelo Fisco do APARELHO RECEPTOR DE
SATÉLITE­SUPER BOX, de origem estrangeira e sem prova do ingresso regular no País
(aparelho danificado, retorno para conserto), não tem o condão de justificar a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, ainda que tenha sido aplicada pena de perdimento
(contribuinte revel), pois não há prova nos autos de seria objeto de comercialização pela
recorrente.
Como dito antes, o citado Aparelho não está relacionado com a atividade da
empresa, com o objeto social de atuação da empresa. O objeto social da empresa são materiais
e serviços relacionados com produção de prótese dentária.
Quanto muito o Aparelho apreendido seria do Ativo Permanente da empresa
(de utilização da empresa) ou seria objeto de utilização da pessoa física, sócia da empresa.
Assim, o fato imputado comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho não restou comprovado pela fiscalização da RFB.
Ou seja: faltou o Fisco comprovar o fato imputado para sua subsunção à
norma legal (LC no 123, de 2006, art. 29, inciso VII).

Em relação ao processo de pena de perdimento de mercadorias (objeto de
contrabando ou descaminho), não cabe objetar razões nestes autos. A contribuinte não
apresentou defesa nos autos do Processo 12719.720260/2013­11 (revelia). Matéria superada.
Não cabe agitar ou revolver matéria preclusa.

Por tudo que foi exposto, deve ser reformada a decisão recorrida para tornar
sem efeito o ADE de Exclusão, desde o início. Ou seja, deve­se manter a contribuinte no
Simples Nacional, desde 01/04/2013.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.720336/2013­16
Acórdão n.o 1401­004.793
S1­C4T1
Fl. 101

18
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital